Tribunal: TJDFT
Processo: 0726611-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0726611-06.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCA NIRLA CARVALHO DE MENEZES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão Id. 77530179, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal. Ocorre que, antes do julgamento do presente recurso, sobreveio fato novo, ou seja, o julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que resultou na rescisão do acórdão que fundamenta a execução. Diante desse cenário, impõe-se a suspensão do processamento do presente recurso até o julgamento definitivo da mencionada ação rescisória. Ante o exposto, determino a suspensão do processamento destes Embargos de Declaração, até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora